Tribunal: TJMT
Processo: 1041113-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041113-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE MARCIO FRANCISCO DE FIGUEIREDO - CPF: 513.365.021-34 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1041113-96.2021.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Banco Daycoval S/A

Recorrido(s):
Jose Marcio Francisco De Figueiredo

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/04/2023

Ordem na pauta
: 96

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINARES CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS - COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO –– PREVISÃO CONTRATUAL DE DÉBITO EM CONTA QUANDO AUSENTE MARGEM PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - COBRANÇA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO RECLAMADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo previsão contratual para débito em conta ante a ausência de margem consignável para descontos em folha de pagamento, não há falar em falha na prestação de serviço.

Conjunto probatório apresentado pelo demandado que demonstra a regularidade da contratação e a possibilidade dos descontos em

conta corrente.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a demandada à restituição em dobro dos valores descontados na conta bancária do autor referente aos meses de abril e junho de 2021, a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) correspondentes aos danos morais, em decorrência de descontos indevidos.

Em suas razões recursais, o banco defende estar amparado pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a recorrida aderiu ao Termo de Adesão ao Regulamento para que, em caso de ausência de margem consignável, fosse realizado desconto em sua conta bancária posteriormente, documento que junta em sua defesa com a devida assinatura da autora.

Defende a inexistência de vícios e a clareza das informações contidas no contrato. Argumenta pela inexistência de danos morais a serem indenizados e, alternativamente, pugna pela redução do
quantum
fixado na sentença para essa condenação.

Contrarrazões apresentadas no id. 162446694 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a
impugnação a justiça gratuita, pois a sua apreciação somente seria necessario se a parte reclamante tivesse recorrido da sentença, o que não aconteceu.

Além disso,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, pugnando pela conversão do julgamento em diligencia oficiando o Governo do Estado de Mato Grosso para que acoste a folha de pagamento do autor, uma vez que os documentos encartados na demanda suprem essa necessidade, sendo desnecessária a juntada.

Quanto ao mérito, vê-se que a parte autora alega que em abril e junho de 2021 foram descontados em sua conta bancária os valores de R$ 45,08, R$ 44,04 e R$ 189,32, respectivamente, os quais também foram debitados em sua folha de pagamento.

Nesse ínterim, em sua defesa, o recorrente informa que tais descontos ocorreram em razão da previsão contratual expressa (4.1.1) nos contratos 20-3057314/14, 20-4053873/16 e 21-2313919/14, os quais previam a possibilidade de descontos em conta bancária, quando na realização destes o autor não tivesse margem consignável em sua folha.

Assim, conforme os documentos de Id. 156677896 a 156677898, por não haver margem para descontos em folha, não houve descontos nos meses de janeiro a setembro de 2017 em todos os referidos contratos firmados pelo autor. Além disso, não há evidências nos autos de que a referida contratação esteja eivada de qualquer vício de consentimento, ou defeito de informação, capazes de afastar a legalidade da contratação.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor sustente que, a princípio, não tinha ciência da modalidade e condições dos empréstimos contratados, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

Sendo assim, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento da modalidade de crédito que contratou, bem como do modo que se daria a quitação do seu débito, de forma que não há que se falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

Logo, a afirmação do reclamante, ora recorrido, de desconhecimento do contrato não deve prosperar.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte entendimento da e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJMT, 2ª TURMA RECURSAL PROVISÓRIA, Recurso Inominado: 1003010-45.2020.8.11.0004, Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO, Data do Julgamento: 22/07/2021).

Portanto, forçoso reconhecer a inexistência de elementos para declarar a nulidade dos descontos e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil da reclamada.

Desta feita, os documentos anexados à contestação pelo ora recorrente provam de forma incontestável a regularidade da contratação dos empréstimos aqui discutidos.

A conclusão a que se chega, portanto, é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta utilizou os seus serviços por meio da contratação de empréstimo consignado com a possibilidade de débito em conta quando ausente a margem, em momento posterior, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023